Tribunal: TJBA
Processo: 8031707-29.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8031707-29.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: LUIZ CARLOS DA SILVA registrado(a) civilmente como Luis Carlos da Silva Rep Por Sua Tutora Matildes Araujo Silva Advogado(s): TAURINO ARAUJO NETO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou ação rescisória, sob alegação de omissão quanto à eficácia ex tunc da sentença de interdição, obscuridade na análise de precedentes e erro material na classificação da sentença. O embargado sustenta ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e afirma que o recurso visa apenas à rediscussão do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou erro material ao decidir sobre os fundamentos da ação rescisória, especialmente no tocante à eficácia da sentença de interdição e à análise de jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses taxativas de omissão, obscuridade ou contradição da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos da ação rescisória, inclusive quanto à alegação de eficácia retroativa da sentença de interdição, inexistindo omissão. A eventual discordância quanto à análise dos precedentes não configura obscuridade, sendo desnecessária a menção individualizada de todos os julgados citados, bastando a exposição da fundamentação adotada. A suposta existência de erro material na natureza da sentença não se caracteriza, pois decorre da atividade interpretativa do julgador, não passível de correção via embargos. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, o recurso revela-se mera tentativa de rediscutir matéria decidida, sendo inadmissível atribuir-lhe efeito modificativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A análise da eficácia de sentença de interdição e da jurisprudência colacionada, quando realizada de forma fundamentada, afasta a alegação de omissão ou obscuridade. A divergência interpretativa quanto à natureza jurídica da sentença não configura erro material passível de correção por embargos de declaração. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeito infringente sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, §§ 2º e 3º; arts. 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031707-29.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante LUIZ CARLOS DA SILVA registrado(a) civilmente como Luis Carlos da Silva Rep Por Sua Tutora Matildes Araujo Silva, e como embargado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11